Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-31.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-31.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: GLEYCE FERREIRA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO ADESIVO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.

Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o município a efetivar a progressão horizontal pleiteada pela autora, bem como a pagar os correspondentes valores retroativos, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito antes de se oportunizar a produção de provas por parte da Fazenda. Além de não contestar a demanda, o município não compareceu ao processo após a citação, o que acarretou o efeito processual da revelia, previsto no art. 346 do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Arguição de prescrição rejeitada, nos termos da Súmula nº. 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

4.

A demandante é servidora pública municipal concursada e preenche o requisito legal para receber a progressão horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº. 047/1997. Atendida a exigência legal para a progressão, a Administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Tema 1075 do STJ.

5. A pretensão veiculada no recurso adesivo deve ser parcialmente acolhida. Sendo a sentença ilíquida, a verba honorária deve ser arbitrada somente após a liquidação. Art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

6. Recursos conhecidos. Apelo do município desprovido. Apelação adesiva parcialmente provida. Sentença modificada apenas quanto aos honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/4/2024 a 8/4/2024, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo do município de Alenquer e dar parcial provimento à apelação adesiva da autora, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801431-31.2021.8.14.0003

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO

APELANTE / RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADA / RECORRENTE ADESIVA: GLEYCE FERREIRA VIEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
(ID 16524064) e de recurso adesivo interposto por
GLEYCE FERREIRA VIEIRA
(ID 16524072), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a efetivar a progressão horizontal pleiteada pela autora, bem como a pagar os correspondentes valores retroativos, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o município de Alenquer alega, em síntese: a) preliminar de nulidade da sentença, pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito antes de se oportunizar a produção de provas por parte da Fazenda; b) prescrição da pretensão da autora; c) impossibilidade de concessão de progressão horizontal sem avaliação de desempenho. Por fim, pede o provimento do recurso e reforma da sentença, de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A apelada (autora) apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16524071, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

A servidora demandante também apresentou recurso adesivo (ID 16524072), arguindo, em resumo, o desacerto da sentença no que se refere à fixação de honorários sobre o valor da causa. Ao final, requer o arbitramento da verba em 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado em liquidação de sentença.

O município não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, conforme consignado na certidão ID 16524075.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo município, nos termos da manifestação ID 17199895.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
(ID 16524064) e de recurso adesivo interposto por
GLEYCE FERREIRA VIEIRA
(ID 16524072), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a efetivar a progressão horizontal pleiteada pela autora, bem como a pagar os correspondentes valores retroativos, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, revela-se desnecessária a realização de reexame necessário (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para condenar o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada pela parte autora, na forma prevista na Lei n. 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados em cumprimento de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com base na fundamentação e do que mais consta dos autos, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.

Condeno o Município de Alenquer ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sentença sujeita à remessa necessária diante da iliquidez do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O município apelante alega, em suma: a) preliminar de nulidade da sentença, pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito antes de se oportunizar a produção de provas por parte da Fazenda; b) prescrição da pretensão da autora; c) impossibilidade de concessão de progressão horizontal sem avaliação de desempenho.

A servidora demandante também apresentou recurso adesivo (ID 16524072), arguindo, em resumo, o desacerto da sentença no que se refere à fixação de honorários sobre o valor da causa. Ao final, requer o arbitramento da verba em 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado em liquidação de sentença.

Passo à análise da preliminar arguida pelo ente federativo.

II. Preliminar de nulidade da sentença.

O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito antes de se oportunizar a produção de provas por parte da Fazenda.

Conforme registrado na certidão ID 16524056, o município de Alenquer não apresentou contestação, embora tenha sido regularmente citado. Além de não contestar a demanda, o município não compareceu ao processo após a citação, o que acarretou o efeito processual da revelia, previsto no art. 346 do CPC:

“Art. 346.
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. (Grifo nosso).

Diante da ausência de habilitação do município nos autos, o Juízo
a quo
decretou a revelia do ente federativo, sob o aspecto processual, e determinou apenas a intimação da parte autora para indicar eventuais provas a serem produzidas, conforme consta na decisão ID 16524057.

Após a manifestação da requerente, o Juízo realizou o julgamento antecipado do mérito, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória, conforme consignado na sentença.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada, considerando a observância correta do efeito processual da revelia a desnecessidade de intimação da Fazenda para especificar eventuais provas, tendo em vista a ausência de oportuna habilitação no feito, antes da sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III. Questão prejudicial. Prescrição.

O município apelante suscita a perda do direito de ação, em decorrência do escoamento do prazo prescricional.

Alega que a sentença merece reforma, pois não declarou a prescrição, nos termos do que prevê o Decreto nº 20.910/32, que dispõe que a pretensão deduzível contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Argumenta que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da presente ação.

O Decreto Lei n° 20.910/1932, em seu art. 1°, assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Não obstante as argumentações expendidas, entendo que, diante da postura omissiva do apelante, de não reconhecer o benefício de natureza alimentar, a ser acrescido ao vencimento da apelada, aplica-se o posicionamento firmado na Súmula nº. 85, do STJ,
in verbis
:

“STJ Súmula nº 85 - Relação Jurídica de Trato Sucessivo - Fazenda Pública Devedora – Prescrição Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.
Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos.

Rejeito, portanto, a questão prejudicial arguida.

IV. Mérito. Apelação do município.

Na origem, trata-se de ação ordinária na qual a autora busca a implementação de progressão funcional horizontal, pelo critério de antiguidade, bem como o pagamento dos respectivos valores retroativos.

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade da demandante, bem como ao recebimento do respectivo acréscimo pecuniário sobre os seus vencimentos, com fulcro na legislação municipal.

A Lei Municipal nº. 047/1997 dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores de Alenquer. Tal norma prevê a progressão funcional dos servidores municipais, nos termos dos arts. 21 a 24:

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa-se que a progressão horizontal por antiguidade, pleiteada na inicial, deve ser efetivada de forma automática a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. O único requisito para essa modalidade de progressão corresponde ao tempo de exercício do cargo.

A demandante tomou posse no cargo de técnica de enfermagem em 30/4/2013, conforme consta no ID 16524050, fazendo jus, portanto, a progressão em comento, considerando o seu tempo de efetivo exercício até a presente data.

Atendidos os requisitos legais para a progressão, a administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativo ao Tema 1075, nos seguintes termos:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção.
REsp 1.878.849-TO
, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (
Recurso Repetitivo – Tema 1075
) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Observa-se que a Administração deixou de cumprir seu dever
ex officio,
consoante determina a Lei Municipal, haja vista que a apelada jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional. Por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a servidora possui direito à incorporação das respectivas progressões funcionais, bem como o pagamento dos respectivos valores retroativos, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, incidente sobre as prestações.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município não merece acolhimento.

V. Mérito. Recurso adesivo.

A servidora demandante apresentou recurso adesivo (ID 16524072), arguindo, em resumo, o desacerto da sentença no que se refere à fixação de honorários sobre o valor da causa. Ao final, requer o arbitramento da verba em 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado em liquidação de sentença.

A sentença foi proferida de forma ilíquida, o que acarreta a incidência do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;”. (Grifo nosso).

Verifica-se que, ao fixar honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o Juízo
a quo
deixou de observar o dispositivo acima, pois, sendo a sentença ilíquida, a verba honorária deve ser arbitrada somente após a liquidação. Corroborando tal conclusão, cito o seguinte precedente:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL.
PROGRESSÃO VERTICAL.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. I - Progressão Vertical e a Gratificação de Titularidade possuem previsão no Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Formosa (Lei nº 219/08) e no Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa (Lei Complementar nº 04/09). II - O ente municipal reconheceu os direitos pleiteados pela autora tendo em vista o teor da Portaria nº 794/2014 e dos pareceres proferidos pela Administração Pública, razão pela qual a concessão das gratificações é medida que se impõe. III - Não há razão para suprimir o direito adquirido pela autora em razão de simples alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que houve o preenchimento de todos os requisitos previsto na legislação.
IV - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 01145249020168090044, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)”. (Grifo nosso).

Logo, a pretensão recursal da servidora deve ser parcialmente acolhida, de modo que a sentença seja modificada em sua parte final, apenas para determinar a fixação de honorários pelo Juízo de origem, após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

VI. Dispositivo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial suscitadas, conheço dos recursos interpostos e, quanto ao mérito, nego provimento ao apelo do município de Alenquer e dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela autora, apenas para determinar a fixação de honorários de sucumbência pelo Juízo de origem, após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 1º de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024